Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-76.2019.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal ou de outros pronunciamentos judiciais ocorridos na tramitação da ação, quando não evidenciada a presença das lacunas elencadas.
3. Os vícios apontados nada mais são que a insatisfação da parte com o julgamento da demanda contrários à suas pretensões.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.